Tribunal: TJES
Processo: 5010026-89.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010026-89.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEACREST SPE CRICARE S/A

APELADO: AUDALIO DE AGUIAR BASTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA HÍBRIDA DE RERRATIFICAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL E SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO BENEFICIÁRIO DA SERVIDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu dúvida suscitada por Oficial do Registro de Imóveis e obstou o registro de Escritura Pública Híbrida de Rerratificação à Escritura Pública de Constituição de Servidão de Passagem e Instalações, ao fundamento de que a sucessão empresarial, com substituição do beneficiário da servidão, exige lavratura de escritura pública de cessão.
2. A sentença entendeu que a rerratificação não poderia ser utilizada para modificar o sujeito beneficiário, por constituir modificação substancial do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mutação subjetiva decorrente de sucessão empresarial, com substituição do sujeito beneficiário da servidão, pode ser formalizada mediante escritura pública de rerratificação, para fins de registro no fólio real.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento de dúvida registra natureza administrativa e visa à compatibilização do título com o sistema registral, sendo indevidas exigências meramente formais dissociadas do direito material.
5. A Escritura Pública Híbrida de Rerratificação não cria nova servidão, nem altera seu objeto, finalidade ou condições, limitando-se a formalizar a substituição do sujeito ativo em razão de sub-rogação empresarial regularmente constituída.
6. A exigência de escritura pública de cessão impõe formalismo desnecessário e desproporcional, incompatível com os princípios da continuidade, economicidade e segurança jurídica que regem o sistema registral.
7. A sucessão empresarial aprovada pelo órgão competente implica a transmissão dos direitos acessórios, como a servidão de passagem, não se justificando a exigência de novo título com anuência dos outorgantes originários.
8. Parecer ministerial favorável ao provimento, com análise técnica que corrobora a adequação do instrumento apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A sucessão empresarial regularmente aprovada pela autoridade competente permite a substituição do sujeito beneficiário da servidão por meio de escritura pública de rerratificação, desde que não haja alteração do objeto, da finalidade ou das condições do direito real. 2. A exigência de escritura pública de cessão, nas hipóteses em que há continuidade jurídica do empreendimento e preservação do conteúdo da servidão, constitui formalismo excessivo, incompatível com os princípios que regem o registro de imóveis.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Normas do Estado, art. 629, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1034533-77.2022.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5010026-89.2024.8.08.0047

APTE
:
SEACREST SPE CRICARE S/A

APDO
:
AUDALIO DE AGUIAR BASTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
SEACREST SPE CRICARE S/A
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde acolhida a dúvida suscitada pelo Oficial do Registro de Imóveis e obstado o registro da Escritura Pública Híbrida de Rerratificação.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
a sentença baseou-se em interpretação excessivamente restritiva do instituto da rerratificação, desconsiderando sua aptidão para formalizar a mutação subjetiva decorrente de sucessão empresarial;
(ii)
a sub-rogação da PETROBRAS pela SEACREST foi regularmente aprovada por órgão competente (ANP), e envolve a transferência de titularidade de concessões e das respectivas servidões;
(iii)
a Cláusula Décima das escrituras primitivas autoriza expressamente a transferência da servidão, dispensando nova manifestação dos outorgantes; e que
(iv)
a exigência de Escritura Pública de Cessão impõe formalismo desnecessário e desproporcional.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à definição do meio jurídico idôneo para, no fólio registral, adequar a titularidade subjetiva da servidão de passagem e instalações à realidade jurídica superveniente (sucessão/sub-rogação empresarial), isto é: se a alteração do beneficiário pode ser formalizada por escritura pública de rerratificação — como pretende a apelante — ou se seria imprescindível lavrar escritura pública de cessão de servidão, com as formalidades correspondentes — como exigiu o registrador e como chancelou a sentença.

De início, cumpre recordar que o procedimento de suscitação de dúvida, embora tramitado perante o Poder Judiciário, ostenta índole administrativa e finalística de controle da qualificação registral, voltado à compatibilização do ingresso do título com o sistema registral, sem que disso se extraia espaço para exigências meramente ritualísticas, divorciadas da substância do direito material e dos princípios que informam o registro imobiliário.

Nesse quadrante, o rigor formal inerente ao registro deve operar como garantia de segurança e publicidade, e não como obstáculo desarrazoado à atualização do registro quando o título apresentado, em perspectiva material, se mostra apto a retratar a realidade jurídica constituída por atos válidos e eficazes.

No caso presente, a r. sentença fustigada acolheu a dúvida ao fundamento de que a rerratificação prevista no Código de Normas se destina a corrigir erros, inexatidões materiais ou irregularidades que não alterem a substância do negócio, concluindo que a pretensão, na espécie, representaria modificação superveniente (substituição do beneficiário), de modo que o meio apropriado seria escritura de cessão do direito de servidão.

O raciocínio, contudo, não se sustenta diante do conjunto fático-jurídico dos autos.

É certo que a servidão é direito real que recai sobre imóvel alheio, com conteúdo funcional (utilidade) e disciplina própria. Todavia, no caso concreto —
como bem pontuado no parecer
da douta Procuradoria de Justiça
— a providência perseguida não pretende “criar” servidão nova, nem alterar sua extensão, localização, finalidade ou condições. O que se busca é apenas que o registro passe a refletir a mudança do sujeito beneficiário em razão de sucessão/sub-rogação empresarial regularmente constituída, permanecendo o direito real incidente sobre o mesmo imóvel serviente e afetado à mesma finalidade ligada à atividade exploratória.

A consequência lógica de operações de sucessão/sub-rogação na titularidade da atividade empresarial, especialmente quando regulada e aprovada nos termos próprios do setor, é a transferência, ao sucessor, dos direitos e deveres necessários ao exercício da atividade, incluindo os instrumentos jurídicos que lhe dão suporte, entre os quais se incluem servidões instituídas para viabilizar a exploração e a infraestrutura correlata. Aqui, não há reconfiguração do conteúdo do direito real; há, sim, adequação registral à nova realidade jurídica da titularidade do empreendimento.

Nessa medida, a exigência de novo instrumento constitutivo, com a mesma carga formal que se exigiria para uma cessão “autônoma” e desvinculada do contexto sucessório, tende a deslocar o foco do sistema registral — que é a retratação fidedigna do estado jurídico do imóvel — para um formalismo desproporcional, alheio à própria racionalidade econômica e à função de continuidade do registro.

Nessa perspectiva, a escritura pública de rerratificação se mostra instrumento idôneo para formalizar, com as cautelas notariais e remissões necessárias, uma retificação/ratificação do ato precedente voltada a refletir a situação jurídica superveniente sem alteração da substância do negócio jurídico originário, exatamente porque não se pretende instaurar servidão diversa, mas registrar a sucessão do beneficiário dentro de um quadro de continuidade e de autorização já prevista.

O parecer ministerial, de igual modo, assenta que a rerratificação, na hipótese, não cria novo direito, limitando-se a formalizar mutação subjetiva já consolidada, em consonância com o art. 629, § 2º, do Código de Normas, por inexistir alteração do objeto, da finalidade ou das condições do direito real instituído.

Por isso, a insistência na lavratura de escritura de cessão, com nova anuência dos proprietários, converte-se em exigência que extrapola o necessário para a segurança do registro, traduzindo-se em formalismo excessivo e pouco compatível com os vetores de razoabilidade, economia e eficiência que devem orientar o controle da qualificação registral, sobretudo quando a finalidade do sistema é assegurar que o fólio real espelhe o estado jurídico efetivo.

No caso, ademais, é de se registrar que o Ministério Público, no exercício de suas atribuições como custos legis nesta instância, ofereceu parecer favorável ao provimento, com fundamentos técnicos que enfrentam diretamente a
ratio decidendi
da sentença e evidenciam a melhor solução à luz do sistema de registros públicos e do direito real debatido.

Assim, por razões de consistência do sistema registral, de aderência à finalidade do registro e de prevenção de entraves injustificados, a solução que melhor se amolda ao caso é julgar improcedente a dúvida, viabilizando o registro da escritura apresentada para a substituição da beneficiária da servidão em favor da apelante.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a suscitação de dúvida, a fim de admitir o registro da Escritura Pública Híbrida de Rerratificação à Escritura Pública de Constituição de Servidão de Passagem e Instalações, conforme requerido pela apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.